Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFERTA GARANTIA. EXEQUENTE. DEPOSITÁRIO FIEL. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que recebeu o bem dado em garantia, mas nomeou a parte exequente como depositária fiel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de nomear a parte exequente como depositária fiel de bem dado em garantia pela parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil tem comando específico para o caso de depósito de bens móveis: na inexistência de depósito judicial, os bens ficam em poder do exequente e, caso este concorde ou a remoção seja difícil, poderão ser depositados em poder do executado. Inteligência do art. 840, CPC.
3.1. Trata-se de regra, e não princípio, de modo que não está sujeito a ponderação e sua aplicação não pode ser “flexibilizada” como requer a agravante, sob pena de se negar vigência à lei processual.
4. O princípio da menor onerosidade ao devedor há de conviver com o do melhor interesse do credor, de modo que, nos casos em que o Código de Processo Civil não deixa margem para flexibilização, a regra há de ser aplicada tal como prevista na lei.
5. No caso dos autos a decisão agravada cumpriu o determinado na lei, inexistindo qualquer irregularidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 797 e 840.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940306 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT.